Tribunal: TCU
Processo: 041.210/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5858/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão civil de Maria Lucia de Faria Lima Nogueira emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990 - não obstante o direito à aposentadoria do instituidor ter sido implementado antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998) -, em decorrência, além do fato de estar cumulativa com a vantagem de quintos, de não ter havido o implemento dos requisitos do art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 (cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados no exercício de função); Considerando o entendimento deste Tribunal, explicitado por meio do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Ministra-Relatora Ana Arraes), de que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa , em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, a exemplo do paradigmático Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , a jurisprudência pacificada do TCU condiciona, entre outros fatores, o pagamento da vantagem "opção" ao implemento, até a data de 18 de janeiro de 1995, dos pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 (Acórdãos 2076/2005 e 1.599/2019, rel. Ministro Benjamin Zymler, do Plenário; 16703/2021, rel. Benjamin Zymler, da Primeira Câmara; e 18558/2021, rel. Raimundo Carreiro, e 19024/2021, rel. Bruno Dantas, da Segunda Câmara). Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Maria Lucia de Faria Lima Nogueira; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 041.210/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Lucia de Faria Lima Nogueira (XXX.598.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO que: 1.7.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela "opção", ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018.